Tribunal: TJSP
Processo: 0023524-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a concessão da progressão ao regime semiaberto e/ou a antecipação de benefícios, em face da pandemia do coronavírus. Superveniência de informação dando conta da concessão da progressão ao regime intermediário. Prejudicialidade configurada, nesse capítulo. Pretensão de progressão ao regime aberto e de concessão da prisão domiciliar. Pedidos já

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a concessão da progressão ao regime semiaberto e/ou a antecipação de benefícios, em face da pandemia do coronavírus. Superveniência de informação dando conta da concessão da progressão ao regime intermediário. Prejudicialidade configurada, nesse capítulo. Pretensão de progressão ao regime aberto e de concessão da prisão domiciliar. Pedidos já analisados em julgamento de agravo de execução penal. Não conhecimento. Esta Corte não tem competência para rever suas próprias decisões. Competência do C. Superior Tribunal de Justiça. Writ prejudicado relativamente à pretensão de progressão ao regime semiaberto, não conhecido o writ no que se refere aos pedidos de concessão da progressão ao regime aberto e prisão domiciliar.